Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto de operação policial voltada à repressão de organização criminosa, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos; e (ii) se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, especialmente em razão da atuação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.
4. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada, com referência a elementos investigativos concretos, incluindo apreensão de entorpecentes, apetrechos para a mercancia e munições, bem como dados extraídos de investigação telemática e financeira.
5. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi profissional e pela reiteração delitiva, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: “É legítima a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 310, II, 312, § 2o, 313, I, 319 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal; artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2020016, Processo no 0722911-22.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Jesuíno Rissato, julgado em 10/07/2025, DJe 23/07/2025.